Tribunal: TJDFT
Processo: 0738509-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE AUTOMÓVEL. NÃO COMPROVADA A BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
2. Os argumentos invocados nas razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão que autoriza a reintegração liminar da autora na posse do automóvel gravado com alienação fiduciária.
3. A procuração outorgada ao adquirente previa a necessidade de anuência do credor fiduciário para a cessão dos direitos aquisitivos a terceiros, que não foi comprovada. Em juízo de cognição sumária, o conjunto probatório não corrobora a alegação de boa-fé do terceiro adquirente.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.